Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702566-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: LIBERALINO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte autora a respeito dos embargos opostos, haja vista a possibilidade de efeitos infringentes. Após, conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator